Tribunal: TJSP
Processo: 1009356-61.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Falta de impugnação dos fundamentos da sentença. Afastamento. Razões recursais que estão em consonância com os fundamentos da sentença. TARIFAS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Falta de impugnação dos fundamentos da sentença. Afastamento. Razões recursais que estão em consonância com os fundamentos da sentença. TARIFAS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança lícita. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Documento copiado aos autos que demonstra a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira. AVALIAÇÃO DE BEM. Cobrança ilícita. Prestação do serviço não efetivamente demonstrada pela instituição financeira. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de má-fé, permitida a compensação. Restituição que deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente procedente. Apelação parcialmente provido.